Tribunal: TJDFT
Processo: 0729824-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. PENHORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, diante da alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, à luz da proteção conferida pela Lei no 8.009/90, e da ausência de comprovação de que o bem é utilizado como residência habitual da entidade familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 835, XII, do CPC autoriza expressamente a penhora de direitos aquisitivos, inclusive em contratos de alienação fiduciária.
4. A proteção da Lei no 8.009/90 exige prova inequívoca da destinação residencial do imóvel, ônus que recai sobre o devedor (art. 373, II, do CPC).
5. No caso, o agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar que o imóvel é utilizado como residência familiar, limitando-se a documentos genéricos e isolados.
6. A pesquisa INFOJUD e outros elementos indicam domicílio fiscal diverso, enfraquecendo a alegação de moradia habitual.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que a penhora dos direitos aquisitivos é legítima, desde que não demonstrada a condição de bem de família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
Tese de julgamento: “É legítima a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, nos termos do art. 835, XII, do CPC, quando não demonstrada de forma inequívoca sua destinação como residência habitual da entidade familiar.”
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
· Código de Processo Civil: arts. 373, II; 789; 835, XII.
· Lei no 8.009/1990: arts. 1o, 3o, 5o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE APLICADA
· STJ, REsp 2.178.869/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 17/03/2025, DJE 20/03/2025.
· STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.971.353/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15/08/2022, DJE 17/08/2022.
· TJDFT, Acórdão 2026495, AI 0717152-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 29/07/2025, DJE 08/08/2025.
· TJDFT, Acórdão 1948655, AI 0729679-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJE 06/12/2024.
· TJDFT, Acórdão 2006399, AI 0744159-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 29/05/2025, DJE 17/07/2025.
· TJDFT, Acórdão 2017410, AI 0713452-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJE 16/07/2025.